Tribunal: TJBA
Processo: 8095977-64.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8095977-64.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

APELADO: MIRALVA MARTINS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em face de sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara das Relações de Consumo da Comarca da Capital que, em sede de ação indenizatória por danos morais, julgou procedente,
em parte,
o pedido
formulado em relação à
Empresa Baiana de Águas e Saneamento SA - EMBASA
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há responsabilidade civil da concessionária de serviço público pela alegada interrupção do fornecimento de água em residência da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto no art. 22 do CDC, que impõe ao fornecedor de serviços essenciais o dever de garantir sua continuidade, adequação e segurança.

4. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º da CF/1988 e do art. 14 do CDC, sendo exigida apenas a presença do dano, da conduta e do nexo de causalidade para a configuração do dever de indenizar.

5. Contudo, a mera divulgação genérica de falhas no abastecimento de água em determinados bairros por veículos de imprensa não é suficiente para comprovar, de forma individualizada, a efetiva interrupção do serviço no imóvel da autora, tampouco suas consequências específicas.

6. Na hipótese, a recorrida não apresentou protocolos de atendimento, registros de reclamações ou outros documentos que demonstrassem minimamente a ocorrência do alegado dano ou a omissão da concessionária em prestar atendimento.

7. Noutro giro, a análise das faturas de consumo anexadas revela ausência de variação significativa nos valores que pudesse indicar a interrupção do fornecimento no período indicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8095977-64.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelada MIRALVA MARTINS DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20